Tribunal: CARF
Processo: 10437.722006/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PROCEDIMENTO FISCAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELEITO. DESIGNAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO POR DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SITUADA EM OUTRA LOCALIDADE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
De acordo com os atos normativos vigentes à época dos fatos, o delegado da Receita Federal do Brasil estava autorizado a designar procedimento fiscal em jurisdição de outra unidade, subordinada à mesma Região Fiscal, onde se localizava o domicílio tributário do autuado.
PROCEDIMENTO FISCAL. EXECUÇÃO POR EQUIPE DE OUTRA JURISDIÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade sem prova do prejuízo à parte. Mesmo que conduzido o procedimento fiscal à distância pela equipe responsável, permaneceu inalterado o domicílio tributário do contribuinte, a quem foi dado oportunidade de apresentar à fiscalização todos os documentos, informações e esclarecimentos para elidir o lançamento de ofício sem a necessidade de deslocar-se para localidade diversa.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA. AUTO DE INFRAÇÃO.
O auto de infração é instrumento adequado para fins de constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício do imposto de renda, acrescido de multa e juros de mora.
NULIDADE. ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
É fora de contexto a pretensão de nulidade do acórdão de primeira instância, por cerceamento do direito de defesa, quando a decisão de piso confronta as questões principais deduzidas pelo contribuinte e indica com transparência as razões que formaram o convencimento do julgador, cuja fundamentação, em linguagem direta, é capaz de justificar racionalmente a deliberação pela improcedência da impugnação.
GANHO DE CAPITAL. LUCROS INEXISTENTES. MAJORAÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
O aumento do capital social com origem em integralização de lucros inexistentes é ineficaz para justificar a majoração do custo de aquisição de participações societárias alienadas.
GANHO DE CAPITAL. CAPITALIZAÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRATO DE MÚTUO. MAJORAÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. INVIABILIDADE.
O incremento do capital social a partir da capitalização de dívidas sem comprovação da sua materialidade, com suporte em mútuo fictício, é imprestável para documentar a majoração do custo de aquisição das participações societárias alienadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MÚTUO ENTRE PESSOA JURÍDICA E SÓCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
A alegação de que as transferências de recursos financeiros da pessoa jurídica para o sócio são decorrentes de contrato de mútuo deve estar respaldada em documentação hábil e idônea para comprovar a efetividade do negócio jurídico entre as partes. No caso concreto, o conjunto probatório dos autos leva à conclusão que o instrumento apresentado à fiscalização não representa a intenção real das partes, tendo sido engendrado, unicamente, para dissimular a natureza dos rendimentos pagos à pessoa física, como se oriundos de operação de empréstimo ao sócio.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. MAJORAÇÃO ARTIFICIAL DO CUSTO DE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. CABIMENTO.
Mantém-se a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150% sobre o imposto lançado, quando caracterizado o intuito doloso de modificar as características do fato gerador da obrigação tributária, de modo a reduzir a incidência do imposto de renda na apuração de resultado positivo do ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias, através das seguintes condutas: (i) aumento de capital com integralização de lucros inexistentes; e (i) capitalização de dívidas sem comprovação da sua materialidade, fundada em contrato de mútuo que não expressa a intenção real das partes.
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. CABIMENTO.
Cabe manter a qualificação da multa de ofício, no importe de 150% sobre o imposto lançado, quando caracterizado o intuito doloso de retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária por parte da autoridade fazendária, mediante o recebimento de valores expressivos da pessoa jurídica da qual é sócio com utilização do artifício de simular a existência de mútuo entre as partes.
LEI TRIBUTÁRIA. MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei que fixa o percentual para a multa quando do lançamento de ofício.
(Súmula CARF no 2)
JUROS DE MORA. FALTA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO NA DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. INADIMPLÊNCIA.
Independente do motivo determinante da falta, os juros de mora são devidos sobre o crédito tributário não pago na data do vencimento, salvo quando existir depósito no montante integral.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.722006/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.696 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
LUIZ CLAUDIO FERREIRA LEÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PROCEDIMENTO
FISCAL.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO
ELEITO.
DESIGNAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO POR DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO
BRASIL
SITUADA EM OUTRA
LOCALIDADE.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO DE COMPETÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
De acordo com os atos normativos vigentes à época dos fatos, o delegado da
Receita Federal do Brasil estava autorizado a designar procedimento fiscal em
jurisdição de outra unidade, subordinada à mesma Região Fiscal, onde se
localizava o domicílio tributário do autuado.
PROCEDIMENTO FISCAL. EXECUÇÃO POR EQUIPE DE OUTRA
JURISDIÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade sem prova do prejuízo à parte. Mesmo que conduzido o
procedimento fiscal à distância pela equipe responsável, permaneceu inalterado
o domicílio tributário do contribuinte, a quem foi dado oportunidade de
apresentar à fiscalização todos os documentos, informações e esclarecimentos
para elidir o lançamento de ofício sem a necessidade de deslocar-se para
localidade diversa.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE
IMPOSTO DE RENDA. AUTO DE INFRAÇÃO.
O auto de infração é instrumento adequado para fins de constituição do crédito
tributário mediante lançamento de ofício do imposto de renda, acrescido de
multa e juros de mora.
NULIDADE. ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
É fora de contexto a pretensão de nulidade do acórdão de primeira instância,
por cerceamento do direito de defesa, quando a decisão de piso confronta as
questões principais deduzidas pelo contribuinte e indica com transparência as
razões que formaram o convencimento do julgador, cuja fundamentação, em
linguagem direta, é capaz de justificar racionalmente a deliberação pela
improcedência da impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.722006/2017-11
Fl. 6948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.722006/2017-11

GANHO DE CAPITAL. LUCROS INEXISTENTES. MAJORAÇÃO DO
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO
DE
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE.
O aumento do capital social com origem em integralização de lucros
inexistentes é ineficaz para justificar a majoração do custo de aquisição de
participações societárias alienadas.
GANHO DE CAPITAL. CAPITALIZAÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRATO DE
MÚTUO.
MAJORAÇÃO
DO
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO
DE
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. INVIABILIDADE.
O incremento do capital social a partir da capitalização de dívidas sem
comprovação da sua materialidade, com suporte em mútuo fictício, é
imprestável para documentar a majoração do custo de aquisição das
participações societárias alienadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MÚTUO ENTRE PESSOA JURÍDICA E
SÓCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DO
NEGÓCIO JURÍDICO.
A alegação de que as transferências de recursos financeiros da pessoa jurídica
para o sócio são decorrentes de contrato de mútuo deve estar respaldada em
documentação hábil e idônea para comprovar a efetividade do negócio jurídico
entre as partes. No caso concreto, o conjunto probatório dos autos leva à
conclusão que o instrumento apresentado à fiscalização não representa a
intenção real das partes, tendo sido engendrado, unicamente, para dissimular a
natureza dos rendimentos pagos à pessoa física, como se oriundos de operação
de empréstimo ao sócio.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. MAJORAÇÃO ARTIFICIAL DO
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO
DE
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS.
CABIMENTO.
Mantém-se a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150% sobre o
imposto lançado, quando caracterizado o intuito doloso de modificar as
características do fato gerador da obrigação tributária, de modo a reduzir a
incidência do imposto de renda na apuração de resultado positivo do ganho de
capital decorrente da alienação de participações societárias, através das
seguintes condutas: (i) aumento de capital com integralização de lucros
inexistentes; e (i) capitalização de dívidas sem comprovação da sua
materialidade, fundada em contrato de mútuo que não expressa a intenção real
das partes.
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. CABIMENTO.
Cabe manter a qualificação da multa de ofício, no importe de 150% sobre o
imposto lançado, quando caracterizado o intuito doloso de retardar o
conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária por parte
da autoridade fazendária, mediante o recebimento de valores expressivos da
pessoa jurídica da qual é sócio com utilização do artifício de simular a
existência de mútuo entre as partes.
Fl. 6949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.722006/2017-11

LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei que fixa o percentual para a
multa quando do lançamento de ofício.
(Súmula CARF no 2)
JUROS DE MORA. FALTA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO NA DATA
DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. INADIMPLÊNCIA.
Independente do motivo determinante da falta, os juros de mora são devidos
sobre o crédito tributário não pago na data do vencimento, salvo quando existir
depósito no montante integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Julgamento iniciado na
reunião de março de 2020, quando o relator Dr. Cleberson Alex Friess proferiu seu voto para
negar provimento ao recurso voluntário. Na ocasião, acompanharam o voto do relator os
conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Matheus
Soares Leite. Neste ponto houve o pedido de vista pelo conselheiro Rodrigo Lopes Araújo.
Julgamento realizado nesta reunião, sem a presença do relator, pois não é mais conselheiro do
CARF. Participou do julgamento deste processo o conselheiro Wilderson Botto. Designado
como redator ad hoc o conselheiro Rodrigo Lopes Araújo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo – Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e Wilderson Botto.

Relatório
Com fundamento no art. 58, § 13 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015, fui designado para redigir o presente Acórdão, em face da extinção do
mandato do I. Conselheiro Relator Cleberson Alex Friess, ocorrida após o início do julgamento
na reunião do mês de Março/2020, sem a conclusão do mesmo em razão de pedido de vista.
Fl. 6950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.722006/2017-11

Em março de 2020, quando teve início o julgamento do presente processo, o
Conselheiro Relator fez a leitura do relatório e apresentou seu voto para negar provimento ao
recurso voluntário. Dessa forma, adoto o relatório e voto elaborados e lidos pelo I. Conselheiro
Relator na primeira sessão em que o recurso foi colocado em votação.
Passo, assim, à transcrição do relatório do Conselheiro Cleberson Alex Friess:

“Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da
decisão da 19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por meio do Acórdão no 12-
104.144, de 11/12/2008, cujo dispositivo considerou improcedente a
impugnação, mantendo a exigência do crédito tributário (fls.
6.849/6.866):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADES.
As nulidades, no âmbito do processo administrativo fiscal, restringem-se
às hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, a saber: atos e
termos lavrados por pessoa incompetente; e despachos e decisões
lavrados por pessoas incompetentes, ou com preterição do direito de
defesa.
LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
A competência da titular da DRPF SP para determinar a realização de
procedimentos fiscais em contribuintes jurisdicionados por delegacias de
outras unidades integrantes da 8a Região Fiscal da Receita Federal do
Brasil, em conformidade com o § 4o do ART. 7o da Portaria RFB no 1687,
de 17 de setembro de 2014, tem escudo na Portaria SRRF 8a RF No 3,
de14 de janeiro de 2016.
LANÇAMENTO. INSTRUMENTO.
O auto de infração é o instrumento adequado para fins de constituição do
crédito tributário pelo lançamento de ofício.
ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. REGISTRO.
O registro do instrumento de alteração contratual na Junta Comercial não
confere fé pública ao seu conteúdo.
GANHO
DE
CAPITAL.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE LUCROS.
A capitalização de lucros acumulados inexistentes, não obstante tenha
constato de instrumento de alteração contratual, não tem aptidão para
autorizar a majoração do custo de aquisição da participação societária.
Fl. 6951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.722006/2017-11

GANHO
DE
CAPITAL.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. CONTRATO DE MÚTUO.
O aumento do capital da participação societária alienada, fundado em
contrato de mútuo fictício, não é apto a autorizar incremento inexistente
no custo de aquisição.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
JURÍDICAS.
Justifica-se a infração de omissão de rendimentos fundada em conjunto de
indícios que permitem aferir, estreme de dúvidas, o repasse de recursos
financeiros da pessoa jurídica à pessoa física, com aparência de contrato
de mútuo, destinado, exclusivamente, a dissimular os rendimentos pagos
ao sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Evidenciado o dolo do sujeito passivo em omitir o fato gerador da
obrigação tributária, impõe-se a exigência da multa de ofício qualificada,
não cabendo às instâncias administrativas de julgamento negar a
aplicação da legislação tributária plenamente válida, sob argüição de vício
de constitucionalidade.
JUROS DE MORA. TERMO DE INÍCIO.
O termo para início da incidência dos juros moratórios, e demais
acréscimos, nasce com o inadimplemento da obrigação tributária, nos
termos do art. 161 do CTN, e não se suspende com a interposição de
impugnação ao lançamento.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi lavrado auto de
infração referente ao Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF),
acrescido de juros e multa de ofício qualificada, relativamente ao ano-
calendário de 2012, decorrente da constatação pela fiscalização tributária
das seguintes infrações (fls. 6.588/6.622 e 6.623/6.631):
(i) ganho de capital na alienação de participações
societárias; e
(ii) omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas jurídicas.
Para melhor compreensão dos fatos, a autoridade fiscal
resumiu as infrações tributárias nos seguintes termos (fls. 6.600):
(...)
Da análise da documentação disponibilizada à fiscalização, chegamos as
conclusões abaixo, as quais passaremos a justificar em seguida:
a) O fiscalizado procedeu ao aumento de capital da empresa LCF
Participações S/A de forma fictícia e fraudulenta, de R$ 37.008.531,00
para R$ 157.137.000,00, às vésperas da sua alienação ocorrida em
Fl. 6952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.722006/2017-11

05/10/2012, com vistas a eximir-se do pagamento integral do imposto
incidente sobre ganho de capital conforme Demonstrativo de Apuração
dos Ganhos de Capital da Declaração do IRPF exercício 2013.
b) O fiscalizado foi beneficiário de rendimentos tributáveis procedentes
da empresa LCF Participações S/A no montante de R$ 32.754.853,59, por
meio de transferências bancárias, às quais pretendeu por meio de
documento assinado (Contrato de Mútuo) forjar a aparência de
transferências a título de mútuos, mas que de fato eram rendimentos
tributáveis.
(...)
Cientificado da autuação em 15/12/2007, o contribuinte
impugnou a exigência fiscal no prazo legal (fls. 6.632/6.644, 6.652/6.706
e 6.714/6.771).
Antes do julgamento em primeira instância o feito foi
convertido em diligência para a fiscalização confirmar a existência de
lucros passíveis de capitalização pela pessoa jurídica LCF Participações
S/A, no importe de R$ 21.621.285,85, que integrou o custo de aquisição
das participações societárias na alienação para a G5 Star Fundo de
Investimento em Participações, no dia 05/10/2012 (fls. 6.782/6.783).
A diligência foi cumprida, tendo concluído a autoridade
fiscal que não havia lucros disponíveis passíveis de capitalização, mas
sim ocorreu um aumento de capital por intermédio do artifício de
contabilização de prejuízo equivalente a R$ 21.621.285,85 (fls.
6.824/6.838). Foi dada ciência do resultado da diligência fiscal, com
oportunidade de contraditório, porém não consta a manifestação do
contribuinte (fls. 6.841/6.848).
Intimado por via postal em 18/12/2018 da decisão do
colegiado de primeira instância, a recorrente apresentou recurso
voluntário no dia 16/01/2019, conforme termo de solicitação de juntada,
no qual repisa os argumentos de fato e de direito da sua impugnação, a
seguir resumidos (fls. 6.867/6.869 e 6.872/6.982):
(i) o procedimento fiscal é nulo, uma vez que
realizado por equipe fiscal de localidade distinta
do domicílio fiscal do contribuinte, o que
significou, na prática, a alteração do seu
domicílio tributário da cidade de Ribeirão Preto
(SP) para a capital do estado do São Paulo,
causando-lhe prejuízo à sua defesa;
(ii) a delegada da Receita Federal na cidade de
São Paulo jamais poderia designar equipe de
auditoria
para
realizar
procedimento
de
fiscalização no contribuinte, domiciliado na
cidade de Ribeirão Preto (SP);
Fl. 6953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.722006/2017-11

(iii) a fiscalização utilizou de instrumento
inadequado para a constituição do crédito
tributário, que deve ser feito por intermédio de
notificação de lançamento, e não mediante auto
de infração;
(iv) a decisão de primeira instância não restou
suficientemente motivada, faltando-lhe requisito
indispensável à validade do ato administrativo;
(v) o aumento do capital social da pessoa jurídica
LCF
Participações
S/A
tem
origem
em
capitalização de dívidas e lucros acumulados para
o montante de R$ 130.639.743,12, que foi
resultado de planejamento tributário lícito, com
regular transformação societária;
(vi) os contratos de mútuos firmados entre o
recorrente, as empresas Leão e Leão Rental
Participações Ltda e LCF Participações Ltda são
válidos e comprovados nos autos, inclusive com
supedâneo nos registros da escrituração contábil
das pessoas jurídicas;
(vii) os valores recebidos da empresa LCF
Participações
S/A,
no
importe
de
R$
32.754.853,59, são oriundos do pagamento
parcelado do contrato de mútuo firmado entre o
recorrente e a pessoa jurídica;
(viii) não há prova do dolo, fraude ou simulação
na conduta do recorrente, apta a justificar a
aplicação da multa qualificada no importe de
150%;
(ix) na hipótese de manutenção do lançamento, o
percentual da multa deverá ser reduzido a 20%,
em atenção à firme jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (STF); e
(x) a cobrança de juros moratórios pressupõe a
exigibilidade do crédito tributário, que ocorre
somente a partir do trigésimo dia contado da
decisão definitiva desfavorável ao contribuinte.
É o relatório.”

Voto
Fl. 6954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.722006/2017-11

Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Redator ad hoc.
O Conselheiro Relator Cleberson Alex Friess proferiu seu voto na sessão de
março de 2020, o qual transcrevo na íntegra, em sua redação original:

“Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento,
verifico que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso
voluntário e, por conseguinte, dele tomo conhecimento.
Nulidades
Desde a impugnação, o contribuinte se insurge contra o
procedimento fiscal e o auto de infração, postulando a nulidade do
lançamento. Em síntese, o recorrente argui como questões
preliminares, (i) vício de competência, na designação da equipe
responsável pela execução do procedimento fiscal; (ii) invalidade do
lançamento, pois conduzido e formalizado em localidade distinta do
domicílio tributário do contribuinte; e (iii) vício formal, na constituição
do crédito tributário através de auto de infração, e não notificação fiscal.
Pois bem. O acórdão de primeira instância refutou todas as
nulidades, não tendo o recorrente apresentado novas razões de defesa.
A instauração do procedimento fiscal e suas alterações tem
origem em determinação do titular da Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Pessoas Físicas em São Paulo, unidade subordinada
ao Superintendente da Receita Federal do Brasil da 8a Região Fiscal (fls.
02). Possui esta última autoridade atribuições regimentais sobre todo o
estado de São Paulo, o que incluiu, naturalmente, a cidade de Ribeirão
Preto (art. 6o, da Portaria MF no 512, de 2 de outubro de 2013).
O § 4o do art. 7o da Portaria RFB no 1.687, de 17 de
setembro de 2014, vigente à época dos fatos, estabeleceu regra para a
hipótese de procedimento fiscal a ser realizado em jurisdição de outra
unidade, porém subordinada à mesma região fiscal:
Art. 7o O TDPF será expedido, respeitadas as respectivas atribuições
regimentais, pelo:
Fl. 6955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.722006/2017-11

(...)
§ 4o Os procedimentos de fiscalização a serem realizados na jurisdição de
outra unidade descentralizada, subordinada à mesma região fiscal, serão
emitidos pela própria unidade solicitante, após manifestação do respectivo
Superintendente, ou pelo próprio Superintendente.
(...)
Para fins de operacionalização do § 4o do art. 7o da
Portaria RFB no 1.687, de 2014, a Superintendência da 8a Região Fiscal
editou a Portaria no 3, de 14 de janeiro de 2016, publicada no Diário
Oficial da União de 20 de janeiro de 2016, na qual autorizou a emissão
de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização
(TDPF-F) pela própria unidade responsável pela coordenação da
auditoria fiscal, desde que em contribuintes de outra unidade subordinada
à 8a Região Fiscal:
O SUPERINTENDENTE SUBSTITUTO DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL NA 8a REGIÃO FISCAL, no uso das atribuições que lhe
conferem os artigos 300, 301 e 314, do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de
maio de 2012, publicada no DOU de 17 de maio de 2012, combinado com
o parágrafo 4o do artigo 7o da Portaria RFB no 1.687, de 17 de setembro
de 2014 alterada pela Portaria RFB no 1.718, de 08 de dezembro de 2015,
resolve:
Art. 1o Autorizar as emissões de Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal de Fiscalização (TDPF-F) de tributos internos pelas próprias
unidades solicitantes, em contribuintes de outra unidade descentralizada
subordinada à 8a Região Fiscal conforme previsto no parágrafo 4o do
artigo 7o da Portaria RFB no 1.687, de 17 de setembro de 2014, alterada
pela Portaria RFB no 1.718, de 08 de dezembro de 2015, e observando o
que dispõe a Portaria RFB/Sufis no 1.787, de 21 de dezembro de 2015 que
rege a fiscalização de tributos internos nos casos de jurisdição
concorrente.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União.
(...)
Como se observa da legislação infralegal, não há que se
falar em vício de competência na designação da fiscalização pela
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas em
São Paulo.
Do mesmo modo, a execução por equipe de localidade
distinta do domicílio tributário do contribuinte não implica a nulidade do
auto de infração.
O próprio Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011,
que regulamenta o processo administrativo fiscal, considera válida a
formalização da exigência do crédito tributário por auditor-fiscal com
Fl. 6956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.722006/2017-11

exercício em jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo
(art. 38, §§ 3o e 4o).
A execução de auditoria à distância pela equipe lotada na
capital não alterou o domicílio fiscal do contribuinte, na medida em que a
fiscalização tributária encaminhou todas as intimações, assim como o
auto de infração e o termo de encerramento, ao endereço situado em
Ribeirão Preto (SP).
Tampouco a legislação tributária impõe a prática de todo e
qualquer ato no domicílio tributário do sujeito passivo. Pelo contrário, os
atos serão lavrados no local da verificação da infração, inclusive na
repartição fazendária ou em outro lugar, conforme as circunstâncias
específicas (art. 6o, do Decreto no 7.574, de 2011).
Afirma o recorrente que a execução do procedimento
fiscal à distância tornou mais difícil a defesa do contribuinte, obrigando-o
a se locomover para repartições fiscais distantes do seu domicílio.
Não é verdade, pois a fiscalização tributária facilitou a
apresentação das informações e dos documentos pelo contribuinte para
fins de elidir o lançamento de ofício. Um canal de comunicação foi
aberto com o procurador designado pelo contribuinte, inclusive por meio
do correio eletrônico, o que lhe permitiu solicitar a prorrogação de
prazos, tirar dúvidas, enviar documentos e prestar todos os
esclarecimentos, utilizando-se tão somente das ferramentas tecnológicas
do cotidiano (fls. 23/36 e 596/606, entre outros).
Reclama o recorrente a falta de atendimento pessoal,
todavia não revela, efetivamente, o dano sofrido que lhe obstou o pleno
exercício do direito de apresentar documentos e/ou prestar
esclarecimentos sobre os fatos. Não há decretação de nulidade do
lançamento sem prejuízo à parte.
No caso em apreço a produção de prova do cumprimento
das obrigações tributárias é predominante documental, nada mais.
Com a finalidade de reforçar as suas palavras acerca de
irregularidade no procedimento fiscal, o recurso voluntário contém uma
notícia da Internet do ano de 2017 sobre decisão proferida por este
Tribunal Administrativo, aliás em processo que atuei como relator, a
respeito da nulidade do lançamento quando exigida a apresentação de
documentos fiscais e contábeis em município diverso do eleito pelo
sujeito passivo. No entanto, trata-se de situação absolutamente distinta,
dotada de especificidades determinantes para se reconhecer a existência
do vício material no lançamento fiscal.
Fl. 6957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.722006/2017-11

Quanto à constituição do crédito tributário mediante auto
de infração, e não pela emissão de notificação de lançamento, o Decreto
no 7.574, de 2011, contradiz o raciocínio do recorrente:
Art. 38. A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade ( Decreto no 70.235,
de 1972, art. 9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
(...)
Tanto o auto de infração quanto a notificação de
lançamento são instrumento legais para a constituição de crédito
tributário relativo a impostos ou contribuições federais, acrescidos ou não
de penalidade. A interpretação no sentido de que o auto de infração está
reservado apenas para imposição de sanção pecuniária é desprovida de
amparo na legislação tributária.
A legislação tributária especifica os requisitos essenciais
do auto de infração, dentre eles que conterá a disposição legal infringida
e a penalidade aplicável, hipótese que se amolda perfeitamente ao
lançamento do imposto, acrescido de juros e multa de ofício (art. 39,
inciso IV, do Decreto no 7.574, de 2011).
A utilização de um e outro instrumento formal é critério
exclusivo da administração tributária. Geralmente, a escolha da
notificação de lançamento é feita para procedimentos mais simples, que
dispensam o aprofundamento de investigação, quando a Fazenda Pública,
por exemplo, já dispõe de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário, decorrente da constatação de infração à legislação tributária
exclusivamente por meio de informações constantes das bases de dados.
Em uma última questão preliminar, afirma o recorrente a
carência de motivação da decisão de primeira instância, motivo pelo qual
pleiteia a decretação de sua nulidade, diante da violação dos princípios da
legalidade, da motivação, do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa.
A toda a evidência, incorre em equívoco o recorrente. A
simples leitura do acórdão recorrido é suficiente para concluir que a
decisão enfrentou todas as questões principais deduzidas pelo
contribuinte na sua peça impugnatória, indicando com transparência as
razões que formaram o convencimento do julgador, cuja fundamentação,
em linguagem direta, é capaz de justificar racionalmente a deliberação
pela manutenção do lançamento tributário.
A discordância sobre a avaliação das provas e a
divergência na interpretação de norma jurídica não têm o condão de atrair
a nulidade da decisão de piso, nem implica o cerceamento do direito de
defesa. É legítima a pretensão de reforma do acórdão de primeira
Fl. 6958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.722006/2017-11

instância, a partir da rediscussão do conjunto probatório, porém constitui
matéria de mérito, que será avaliada na sequência.
Em suma, impõe-se a rejeição de todas as questões de
nulidade suscitadas no recurso voluntário.
Mérito
(a) Ganho de Capital
Segundo a autoridade lançadora, na condição de acionista
majoritário, o recorrente promoveu o aumento fictício do capital social da
LCF Participações S/A, por meio de integralização de lucros acumulados
de R$ 21.621.285,73 e de capitalização de dívidas no valor de R$
72.009.925,07. Os respectivos valores estão lançados a crédito na conta
2.4.1.1.01 – Capital Social, ambos em 31/08/2012.
Esse aumento de capital ocasionou a elevação do custo de
aquisição ao patamar artificial de R$ 130.639.743,12 e reduziu o ganho
de capital quando da alienação, no dia 05/10/2012, das participações
societárias para a adquirente G5 Star Fundo de Investimento em
Participações (fls. 6.660/6.609).
Em contrapartida, protesta o recorrente contra a autoridade
fiscal, eis que desprezou todo o planejamento tributário concebido de
maneira lícita para a alienação das participações societárias da
companhia LCF Participações S/A, desde a transformação para sociedade
por ações até a capacidade material e financeira de operacionalização da
integralização do capital social antes da aquisição pelo fundo de
investimento.
Pois bem. Na origem, sob a denominação de LCF
Participações Ltda, o recorrente possuía 37.008.531 quotas do capital
social, o qual era composto de 37.008.532 quotas de valor nominal de R$
1,00. No dia 18/09/2012, os dois sócios deliberam pela transformação da
sociedade empresária limitada em sociedade por ações de capital
fechado, passando a existir a LCF Participações S/A (fls. 658/666).
Em 31/08/2012, os acionistas aprovaram o aumento de
capital social de R$ 37.008.532,00 para R$ 130.639.743,00, mediante
lucros acumulados, no valor de R$ 21.621.285,85, e capitalização de
dívidas, no montante de R$ 72.009.925,07, conforme ata arquivada na
Junta Comercial do Estado de São Paulo (fls. 676/683).
A fiscalização contestou a data da reunião dos acionistas,
realizada antes mesmo da existência da companhia, constituída somente
em 18/09/2012. Para a autoridade fiscal, a retificação da data da reunião
de acionistas do dia 31/08/2012 para o dia 01/10/2012, com base na ata
Fl. 6959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.722006/2017-11

extraordinária de 18/04/2013, levada a registro na Junta Comercial, não
encobria a falsidade do aumento do capital social, até porque os
lançamentos contábeis indicavam o dia 31/08/2012.
Num primeiro momento, o julgador de primeira instância
avaliou que a inconsistência apontada, quanto à data da assembleia
anterior à transformação para sociedade por ações, não seria motivo para
a invalidade do aumento de capital social, desde que comprovada a
materialidade dos lucros. Porém, diante da manifestação da autoridade
fiscal pela inexistência de lucros disponíveis passíveis de capitalização
no período, manteve a glosa do custo de aquisição das participações
societárias no montante de R$ 21.621.285,85.
Assentado no conjunto probatório, entendo que decidiu
bem o acórdão recorrido. Deveras, o resultado da diligência fiscal
determinada pela autoridade julgadora de primeira instância não deixa
margem a dúvidas sobre a manobra na escrituração da empresa LCF
Participações S/A com o intuito de forjar o aumento de capital de R$
21.621.285,85, mediante a estratégia de contabilização de prejuízos, em
vez de efetiva existência de lucros passíveis de incorporação ao capital
social quando da deliberação da assembleia de acionistas.
Cabe ressaltar que o recurso voluntário não contém uma
única linha acerca das conclusões da diligência fiscal, determinada pelo
órgão de primeira instância em prol da verdade material.
Para fins de melhor avaliação dos fatos, reproduzo parte
do relatório da diligência fiscal (fls. 6.824/6.838): 1
(...)
3 — CONSULTA À ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL DA
EMPRESA LCF PARTICIPAÇÕES S/A A PARTIR DO SISTEMA
PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - SPED
Para verificar a existência ou não de Lucros passíveis de capitalização no
montante de R$ 21.621.285,85, analisamos a Escrituração Contábil
Digital — [CD entregue pela empresa LCF PARTICIPAÇÕES Ltda a
seguir identificada:
1. Escrituração Contábil Digital : Período 01/01/2012 a 30/09/2012 —
número
de
autenticação
0874E33765581ABD463F6818C82E130826296763,
recepcionada
no
Sistema Público de Escrituração Contábil — SPED em 21/01/2014;
2. Escrituração Contábil Digital : Período 01/10/2012 a 31/12/2012 —
número
de
autenticação
7471D03019D2C784DF09F162D45C1D0FC6E7B0B2, recepcionada no
Sistema Público de Escrituração Contábil — SPED em 21/01/2014;
(...)

1 Destaques do original.
Fl. 6960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.722006/2017-11

4.1 — A INEXISTÊNCIA DE LUCRO APURADO EM 30/08/2012
A conta 2.4.3.1.01 - LUCRO/ (PREJUÍZO) ACUMULADO tem saldo
inicial devedor, indicando um prejuízo existente em 30/8/2012 no valor
de R$ 12.772.663,92.
A conta 2.4.3.1.02 - LUCRO/ (PREJUÍZO) PERÍODO por sua vez tem
em 30/08/2012 saldo zero, indicando nenhuma apuração de lucro até
esta data.
Subitamente, em 31/8/2012, a conta 2.4.3.1.01 - LUCRO/ (PREJUÍZO)
ACUMULADO recebe um crédito procedente da conta 2.4.3.1.02 -
LUCRO/ (PREJUÍZO) PERÍODO no montante de R$ 34.248.169,01,
tornando-a credora na ordem de R$ 21.621.285,85, após mais um crédito
de R$145.780,7 a título de ajuste de exercícios anteriores.
Por sua vez, a conta 2.4.3.1.02 - LUCRO/ (PREJUÍZO) PERÍODO fica
devedora temporariamente, e assume um prejuízo em valor igual ao
crédito repassado à conta LUCRO/ (PREJUÍZO) ACUMULADO, ou
seja, R$ 34.248.169,01.
Em 30/09/2012 este prejuízo é transferido para a conta LUCRO/
(PREJUÍZO) ACUMULADO, que termina o ano civil com saldo
devedor no montante de R$ 34.248.169,01.
4.2 — DA CAPITALIZAÇÃO DE LUCRO INEXISTENTE
Consta na conta 2.4.3.1.01 - LUCRO/ (PREJUÍZO) ACUMULADO
lançamento de débito que transfere para a conta CAPITAL SOCIAL
SUBSCRITO o montante de R$ 21.621.285,85 em 31/08/2012, porém tal
aumento de capital não passa de mera manobra contábil, sem nenhum
reflexo comprovado na realidade econômica da empresa.
Ao creditar a conta CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO, a empresa se vê
obrigada a justificar o suposto aumento de capital com a contabilização de
Prejuízos na mesma ordem, e não em efetiva apuração de lucros, a qual
a empresa não pode comprovar.
5— DA CONCLUSÃO DA DILIGÊNCIA
Concluímos que a empresa forjou aumento o capital de R$
21.621.285,85 com a contabilização de PREJUÍZO equivalente. Desta
forma, a conta 2.4.3.1.01 - LUCRO/ (PREJUÍZO) ACUMULADO
termina o ano de 2012 com saldo devedor de R$ 34.248.169,01
Para deixar mais claro a manobra contábil que simulou aumento de
capital, transcrevemos abaixo o Balancete de 01 A 12/2012
(DOCUMENTO 3), onde se verifica a conta sintética 2.4.3.1 - LUCROS/
(PREJUÍZOS) com saldo final devedor de R$ 47.026.724,78:
(...)
Integra também o aumento de capital da LCF
Participações S/A uma parcela resultante da capitalização de dívidas no
montante de R$ 72.009.925,27, da mesma forma desconsiderado pela
autoridade fiscal.
Fl. 6961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.722006/2017-11

O apelo recursal repete os argumentos da impugnação, no
sentido de que a operação está devidamente respaldada no arcabouço
documental carreado aos autos, notadamente pela existência do mútuo
firmado entre o recorrente e a empresa Leão & Leão Rental Participações
Ltda (fls. 706/709). Frisa que a pessoa física declarou o empréstimo no
ano-calendário, como dívida contraída da pessoa jurídica, e o mutante
escriturou a operação de empréstimo nos seus livros contábeis (fls. 13 e
710).
O mútuo deve estar lastreado por elementos que atestem a
efetividade do negócio jurídico entre as partes. O contrato particular não
é suficiente, por si só, para fins da comprovação da origem em
empréstimos, posto que imprescindível a apresentação de um conjunto
probatório consistente que possa acarretar certeza sobre a natureza dos
valores recebidos.
A autoridade fiscal assegurou que o contrato de mútuo
apresentado pelo contribuinte não se reveste de formalidades mínimas
para fazer prova da veracidade da operação perante a administração
tributária. Vejamos.
Em primeiro lugar, o negócio não foi pactuado entre partes
independentes, na medida em que o recorrente, Luís Cláudio Ferreira
Leão, subscreve o contrato como representante, único quotista, da pessoa
jurídica Leão & Leão Rental Participações Ltda, na condição de
mutuante, e, ao mesmo tempo, assina o documento na qualidade de
mutuário, beneficiário dos recursos financeiros (fls. 706/709).
O instrumento de mútuo está datado de 31/08/2012. Não
contém as firmas reconhecidas em cartório, o que poderia auxiliar na
crença da sua existência na data nele consignada, não acompanha
assinaturas de testemunhas e tampouco foi levado a registro público, para
fins de operar efeitos em relação a terceiros.
Em que pese a pessoa física assumir um expressivo valor
de dívida em seu nome, no total de R$ 72.009.925,27, é patente o
desprezo na confecção do contrato e a indiferença com as obrigações do
mutuário. Mesmo destinado a fins econômicos, o contrato de mútuo não
estipulou taxa de juros, nem exigiu garantias pessoais ou reais para
assegurar o seu cumprimento.
Como se percebe da narrativa, há aparência de declaração
de vontade de uma só pessoa, e não um acordo entre partes.
Por outro lado, o recurso voluntário afirma que a Fazenda
Pública, na condição de órgão fiscalizador, não é integrante da relação
jurídica contratual, nem é terceira pessoa com interesse direto no mútuo.
Fl. 6962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.722006/2017-11

É verdade. Porém, o negócio entre particulares não excluiu
a atribuição legal de investigar o cumprimento das obrigações tributárias,
sendo autorizado ao órgão federal intimar o contribuinte para confirmar a
veracidade dos fatos declarados em documento particular, competindo-
lhe, assim, o ônus de prová-los.
No presente caso, a formalização precária do negócio
jurídico apenas reforça a indispensabilidade de congruência do acervo
probatório como um todo, para efeito de validação da operação de mútuo.
Assevera o recorrente, em outro ponto do recurso
voluntário, que a escrita contábil regular da empresa Leão & Leão Rental
Participações Ltda faz prova da existência do mútuo (fls. 710). 2
Por certo a escrituração contábil mantida com observância
das disposições legais faz prova dos fatos nela registrados, mas desde que
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza (art. 26, do
Decreto no 7.574, de 2011).
Em outros dizeres, a contabilidade é dotada de força
probante plena quando tenha respaldo em documentação hábil e idônea
que lhe suporte a veracidade. Não é a hipótese dos autos.
O agente fazendário explicou que o contrato fazia previsão
do chamado “mútuo financeiro”, com entrega de recursos na quantia de
R$ 72.009.925,27, através de transferências eletrônicas (TED). Contudo,
levando-se em consideração o exame da contabilidade da Leão & Leão
Rental Participações Ltda, os lançamentos correspondem a meras
transferências contábeis de dívidas, sem envolvimento de movimentação
financeira.
Ademais disso, a autoridade fiscal intimou, e reintimou, o
recorrente e a pessoa jurídica Leão & Leão Rental Participações Ltda
para fazerem prova da existência material das dívidas, mediante
elementos financeiros e escriturais, porém não houve apresentação de
documentação hábil e idônea.
Portanto, segundo a instrução do processo administrativo,
toda a operação de capitalização das dívidas, no montante de R$
72.009.925,27,
sustenta-se
apenas
em
registros
contábeis,
desacompanhados do respectivo suporte documental.
Reproduzo excertos do Termo de Verificação Fiscal que
explicam com mais detalhes os fatos (fls. 6.604/6.609): 3

2 A Leão & Leão Participaçôes Ltda foi transformada em sociedade anônima fechada, denominada Leão & Leão
Rental Participações S/A.
3 Destaques do original.
Fl. 6963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-009.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.722006/2017-11

(...)
7.1.8 — CAPITALIZAÇÃO DE DÍVIDA - LCF
Segundo a Ata da Reunião de Acionistas de 31/08/2012 (DOC. 2) de LCF
Participações S/A, o valor de R$ 72.009.925,27 teria sido integralizado ao
capital social de LCF por meio de Capitalização de Dívida, conforme se
lê:
(...)
A referida capitalização de dívida foi registrada na contabilidade da LCF
conforme abaixo:
Livro Diário — Extrato da Conta 2.1.1.8.05 — Luiz Cláudio Ferreira leão
(Grupo Passivo) — (DOC. 6)
(...)
Pela leitura dos lançamentos acima, constata-se que a favor do Sr. Luiz
Cláudio teriam sido transferidos das empresas credoras de LCF, a saber,
LEÃO & LEÃO RENTAL PARTICIPAÇÕES LTDA, SERTRAN
SERTÃOZINHO TRANSP. LTDA, (-) FINANCIAMENTOS, SUMA
SERVIÇOS
URBANOS
E
MEIO
AMBIENTE
SA,
ARCBB
PARTICIPAÇÕES LTDA, HOLDING FELÍCIO E LEÃO PART1CIP
LTDA e LEÃO & LEÃO RENTAL PARTICIPAÇÕES LTDA, créditos
no montante de R$ 72.009.925,27, os quais posteriormente teriam sido
integralmente creditados à conta CAPITAL SOCIAL, tornando-o detentor
de quotas de capital social em igual proporção.
Ocorre que a materialidade destes créditos, bem como suas formalizações
e a que títulos teriam sido os mesmos transferidos ao Sr. Luiz Cláudio,
beneficiando-o com igual quantidade de quotas do capital social em LCF
e posteriormente como dito acima, de expressiva redução do ganho de
capital e consequente redução do Imposto devido, por ocasião da
alienação da mesma, esses elementos nunca foram comprovados pelo
fiscalizado, apesar de reiteradas vezes intimado para fazê-lo, conforme se
relata no item 5 e subitens.
(...)
7.1.9 — ANÁLISE DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS — (DOC. 6)
A alteração patrimonial lançada na contabilidade pode ser assim
explicada: o Sr. LUIZ CLAUDIO teria um crédito a receber da LCF e o
integralizou no capital social da sociedade anônima que não existia como
tal em 31/08/2012,. Ó crédito do fiscalizado em relação à LCF teria
origem em operações lançadas na escrituração também no dia
31/08/2012. A seguir passamos a interpretar os registros contábeis, sendo
certo que foram debitadas sete contas e a soma desses valores representou
o mesmo montante utilizado para a suposta elevação do capital social de
LCF Participações S/A:
(...)
A exceção da conta do item 1, todos as demais contrapartidas do
lançamento, que resultou no suposto aumento do capital social, tm as
mesmas contas sintéticas da conta "LUIZ CLAUDIO FERREIRA LEÃO"
e a hipotética operação registrada foi: as pessoas jurídicas que fazem parte
de um grupo de empresas que pertencem ao Sr. LUIZ CLAUDIO teriam
Fl. 6964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-009.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.722006/2017-11

um crédito a receber da LCF e, mediante registros contábeis, transferem
esse crédito ao dono do grupo, Sr. LUIZ CLAUDIO. O lançamento do
item 1, por sua vez, registra o seguinte fato com repercussão patrimonial:
a LCF passa a ser credora da LEÃO & LEÃO e devedora do seu dono do
mesmo valor; não há entrada ou saída de numerário no fato registrado,
mas ele daria respaldo para a elevação do capital social.
Considerando os fatos registrados na contabilidade acima descritos, o
fiscalizado teria recebido créditos de cinco pessoas jurídicas, nas quais ele
tem relação direta, que totalizaram R$ 72.009.925,27.
Os registros contábeis confirmam que o custo utilizado pelo fiscalizado
na apuração do ganho de capital por ocasião da alienação da empresa LCF
foi inflado por lançamentos contábeis que não representaram qualquer
disponibilização financeira ou material. Foram apenas transferências entre
contas (itens 2 a 6) e o registro de uma operação sem qualquer efeito
patrimonial (item 1).
(...)
7.1.10 — DÍVIDA DECLARADA A FAVOR DE LEÃO E LEÃO
PARTICIPAÇÕES S/A
Paralelamente consta na Declaração de Ajuste Anual do IRPF exercício
2013 a informação de dívida contraída pelo fiscalizado de Leão e Leão
Rental Participações S/A no montante de R$ 72.009.925,27, valor
idêntico ao montante levado a crédito na conta de no 2.4.1.1.01 – Capital
Social na contabilidade de LCF Participação S/A, conforme relatado
anteriormente.
No entanto, a efetividade da existência da referida dívida não logrou
ser comprovada pela Sr. Luiz Cláudio. O fiscalizado, bem como a
empresa Leão e Leão, foram mais de uma vez intimados a comprovar
mediante elementos financeiros, contábeis e escriturais a efetiva
existência material da dívida informada na Declaração de Ajuste exercício
2013 (vide item 4 e subitens deste relatório), conforme passamos a
argumentar nos subitens abaixo:
(...)
7.1.12 — ANÁLISE DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DA
ESCRITURAÇÃO DA DÍVIDA
No dia 31/08/2012, a escrituração da LEÃO & LEÃO registra um
lançamento a débito na conta 1.1.2.2.22 — LUIZ CLAUDIO LEAO
(DOC 8) e a crédito em sete contas contábeis, no valor de R$
72.009.925,27. Com esse lançamento a empresa passa a ter um crédito
com a pessoa que detém todos os direitos sobre ela e débitos em face de
outras pessoas jurídicas que são as mesmas que teriam direitos a receber
da LCF. As contas que receberam o crédito foram:
(...)
As quantias lançada acima são exatamente as mesmas que constavam da
escrituração da LCF. Os itens de 2 a 7 registram montantes de obrigações
que ela tinha com empresas e que foram transferidas à LEÃO & LEÃO.
Merece destaque que o lançamento do item 7 é sul generis, pois registra
uma obrigação dessa última empresa com ela mesma. O lançamento 1
Fl. 6965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-009.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.722006/2017-11

registra a obrigação da LEÃO & LEÃO com a LCF que, conforme
relatado, não implicou em qualquer dispêndio financeiro.
Assim, o hipotético empréstimo informado na Declaração de Ajuste do
fiscalizado em relação a LEÃO & LEÃO, assim como o aumento do
capital social, é fictício, nunca existiu. O fato desse hipotético empréstimo
nunca ter sido quitado é mais um elemento que corrobora e comprova tal
situação.
(...)
Outro aspecto relevante é a inexistência de devolução dos
valores expressivos captados pelo mutuário, nos prazos estipulados no
contrato. De fato, o mútuo pressupõe a restituição das importâncias
emprestadas pelo mutuante, sob pena de configurar-se outro negócio
jurídico.
No final do ano de 2017, a fiscalização constatou a falta de
comprovação da liquidação do mútuo, no exame da escrituração contábil,
tampouco houve a restituição parcelada em até 48 vezes, a contar da data
de 01/06/2014, com saldo quitado até o dia 30/12/2018, por intermédio
de depósitos nas contas correntes do mutante, conforme definido nas
cláusulas contratuais.
Para o recorrente, a falta de devolução dos valores ao
mutuante nem de longe interfere na validade do negócio jurídico entre as
partes, seja porque a dívida poderia ser objeto de novação, ou pela
circunstância da previsão no contrato de uma data limite para a quitação
em 30/12/2008.
É frágil o argumento, estritamente teórico e baseado em
hipotéticas situações, que não explicam o descumprimento das cláusulas
contratuais. Na verdade, o instrumento de mútuo tão somente denota uma
estipulação formal de prazo para a devolução de valores e não representa
a real intenção das partes.
A inexistência de pagamento de juros, amortizações ou
quitação, aliada a todos os demais aspectos por mim ressaltados que
compõem o conjunto probatório descrito pela autoridade fiscal, não
geram convicção sobre a existência real do mútuo a que se refere o
contrato.
Logo, o incremento do custo de aquisição não merece
prosperar para fins de apuração do ganho de capital na alienação de
participações societárias.
(b) Omissão de Rendimentos Tributáveis
A fiscalização procedeu à reclassificação da importância
de R$ 34.345.447,29, recebida da empresa LCF Participações Ltda, para
Fl. 6966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-009.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.722006/2017-11

rendimentos tributáveis do trabalho não assalariado, tendo em vista a
recusa do instrumento de mútuo firmado entre o recorrente e a pessoa
jurídica da qual é sócio (fls. 724/727 e 6.609/6.611).
De acordo com o apelo recursal, as razões lançadas pela
autoridade fiscal para invalidar o contrato de mútuo são ilegítimas. A
validade do instrumento não depende de assinatura de testemunhas, os
juros são presumidos, mesmo que não expressamente estipulados, a
transferência de valores a favor do mutuário efetivou-se de forma
parcelada durante o ano de 2012, e, finalmente, no que diz respeito à
quitação do mútuo, conforme convencionado no contrato, o
adimplemento poderia acontecer até o dia 30/12/2008.
Pois bem. Neste caso, as razões de decidir são semelhantes
àquelas do outro contrato de mútuo, esmiuçado no tópico anterior.
Abordo o tema novamente, com o perdão das expressões repetidas.
O negócio não foi pactuado entre partes independentes,
uma vez que o contrato está assinado unicamente pelo recorrente, Luís
Cláudio Ferreira Leão, na condição de representante da pessoa jurídica
LCF Participações Ltda, e como beneficiário dos recursos financeiros
disponibilizados, ou seja, subscreve o instrumento pelos contratantes,
mutuante e mutuário (fls. 724/727).
Como está documentado nos autos, o recorrente exercia o
controle pleno da empresa LCF Participações Ltda. De fato, o outro
quotista da sociedade, José Henrique do Nascimento Barreira, possuía
apenas uma quota, enquanto o autuado era detentor de 37.008.531 quotas
do capital social (fls. 658/666).
O instrumento de mútuo está datado de 01/01/2012. Não
contém as firmas reconhecidas em cartório, o que poderia auxiliar na
crença da sua existência na data nele consignada, não acompanha
assinaturas de testemunhas e nem foi depositado no registro público de
títulos e documentos, para fins de operar efeitos em relação a terceiros.
Equivale o mútuo ao montante total de R$ 34.345.447,29,
destinado ao mutuário para fazer frente às suas despesas correntes,
liberado em parcelas durante os meses do ano de 2012 (fls. 6.616/6.622).
Apesar da dívida substancial, não se percebe atenção na
elaboração do contrato, nem preocupação com as obrigações do
mutuário. Por exemplo, não se estipulou taxa de juros, nem foram
especificadas as garantias pessoais ou reais para assegurar o
cumprimento do contrato.
Conforme bem destacou a autoridade tributária, afloram-
se sérias dúvidas a respeito da razoabilidade financeira e econômica no
empréstimo da pessoa jurídica ao seu sócio, considerando algum
Fl. 6967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-009.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.722006/2017-11

propósito válido que não acarrete prejuízo à sociedade empresarial.
Copio um trecho do Termo de Verificação Fiscal (fls. 6.611):
(...)
e) Desvio de finalidade econômica: Segundo o Balanço Contábil de 2012
(DOC 12), cerca de 35,5% do Ativo da empresa LCF em 2012 são
representados por supostos créditos cedidos ao seu sócio Sr. Luiz
Cláudio, ativo este paralisado no patrimônio da pessoa física, sem
garantia real, sem cobrança de juros e sem perspectiva de serem
devolvidos, haja vista permanecerem até a presente data no patrimônio do
suposto mutuário. Conclui-se pelo exposto que não há razoabilidade
econômica no fato da empresa LCF emprestar, sem qualquer garantia ou
vantagem financeira ou econômica, grande volume de seu ativo para um
de seus sócios. Tais repasses são na verdade retiradas financeiras cuja
natureza é atribuída a empréstimos, aparentemente com único intuito de
fugir à tributação do Imposto de Renda Pessoa Física.
(...)
Não configura uma questão menor a ausência de
devolução dos valores expressivos captados pelo mutuário, nos termos
previstos no contrato, posto que o mútuo pressupõe a restituição das
importâncias emprestadas pelo mutuante, sob pena de configurar-se outro
negócio jurídico.
Ao final do ano de 2017, a fiscalização constatou, a partir
do exame da contabilidade, a falta de comprovação da liquidação do
mútuo, tampouco houve a restituição parcelada em até 36 vezes, a contar
da data de 03/01/2015, com saldo quitado até o dia 30/12/2018, por
intermédio de depósitos nas contas correntes do mutante, segundo
definido nas cláusulas contratuais.
Na prática, o instrumento de mútuo faz alusão a uma
estipulação formal de prazo para a devolução de valores, não
representando a real intenção das partes.
A avaliação do acervo probatório como um todo não
conduz à validação da operação mútuo. Não apenas a falta de pagamento
de juros, de amortizações ou quitação, mas também os demais aspectos
que ressaltei do Termo de Verificação Fiscal não geram convicção sobre
a existência real do mútuo a que se refere o contrato.
(c) Multa de Ofício
Expõe o recurso voluntário que a fiscalização tributária
não trouxe aos autos prova cabal da conduta dolosa do contribuinte, e sim
imputou a multa qualificada de 150% com fundamento em meras
suposições, desacompanhada de comprovação da prática de fraude,
simulação ou intenção de omitir informações para lesar a Fazenda
Fl. 6968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-009.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.722006/2017-11

Pública. Além do mais é vedada a fixação de multa em valor excessivo,
com efeito confiscatório, em afronta ao sistema constitucional tributário.
Nesse cenário, o recorrente alega que a falta de
demonstração do dolo do contribuinte no auto de infração conduz à
conclusão de que a multa aplicada tem natureza moratória, o que, por si
só, implica no seu conteúdo confiscatório. O percentual máximo da multa
moratória é de 20%, consoante pacificado no Recurso Extraordinário no
582.461/SP, julgado na sistemática da repercussão geral.
Pois bem. A multa de mora tem a finalidade de sanção
pelo atraso no adimplemento da obrigação tributária, limitada a 20%
sobre o tributo, nos termos do art. 61, “caput”, e §§ 1o e 2o, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Antes de iniciado o procedimento de
fiscalização, o contribuinte recolhe a destempo o tributo que declarou
com imposição de penalidade mais branda.
Diferentemente, a sanção aplicada pela fiscalização no
presente caso é dotada de nítido caráter punitivo, no percentual de 150%
incidente sobre o imposto de renda apurado, tendo em vista a falta de
recolhimento e de declaração do tributo, cujo fundamento é o art. 44,
inciso I e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
A partir da ciência do início do procedimento fiscal, há
perda da espontaneidade do sujeito passivo, acarretando a aplicação de
multas punitivas no lançamento de ofício, mais rigorosas que a multa
moratória.
O caráter punitivo da multa foi claramente descrito pela
autoridade fiscal na parte do Termo de Verificação Fiscal que contém o
resumo dos fundamentos para a qualificação da penalidade (fls. 6.613):
9) MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
De acordo com as conclusões expostas no subitem 7.1.9 o fiscalizado
arquivou documentos falsos na Junta de Comércio do Estado de São
Paulo, a ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA
EM
31/08/2012,
com
intuito
de
aumentar
fraudulentamente os custo de alienação da empresa da qual era
administrador exclusivo, a LCF Participações S/A, a fim de escapar do
pagamento cabal do Imposto de Renda incidente sobre Ganho de Capital.
Ademais inseriu informação falsa em sua Declaração de Ajuste Anual do
IRPF exercício 2013, Ficha Demonstrativo de Ganho de Capital, ao
informar o custo de aquisição da empresa alienada ao valor de R$
130.369.743,12 quando na realidade seria R$ 37.008.531,00.
Ainda de acordo com as conclusões do subitem 7.2 deste relatório, o
fiscalizado fez constar da contabilidade de sua empresa lançamentos de
valores de rendimentos tributáveis a ele transferido em conta contábil de
mútuo, e para reforçar a fraude, apresentou à fiscalização um falso
contrato de mútuo, com a única finalidade de omitir estes rendimentos à
Receita Federal. Em decorrência, deixo oferecer à tributação o montante
Fl. 6969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-009.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.722006/2017-11

de R$ 32.754.853,59 ao omitir estes valores em sua Declaração d Ajuste
Anual do IRPF exercício 2013.
Em decorrências das práticas acima expostas, o presente lançamento do
crédito tributário será efetuado com multa qualificada de 150% (cento e
cinquenta por cento), conforme disposto no inciso I, artigo 44 e seu
parágrafo 10, da Lei no 9.430 de 27/12/96, com a redação dada pela Lei
no 11.488 de 15/06/2007, a saber:
(...)
É de 75% o patamar básico da multa de ofício, portanto
inferior ao montante do imposto de renda original lançado. O agente
fazendário avaliou a existência de conduta fraudulenta e simulada do
contribuinte, razão pela qual duplicou o percentual da multa, conforme
autorizado pelo legislador ordinário.
Aos órgãos administrativos falece competência para
reconhecer o caráter confiscatório da multa de ofício, na medida em que
demanda o exame da lei em face de preceitos da Carta Política.
Argumentos desse jaez são inoponíveis na esfera
administrativa, não só pelo estabelecido no "caput" do art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, como também no enunciado
da Súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
A definição dos limites para a multa tributária assentada
na existência de sonegação, fraude ou conluio, conforme chama a
atenção o recurso voluntário, é matéria de índole constitucional,
devidamente reconhecida a repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) nos autos do Recurso Extraordinário no 736.090/SC, de
relatoria do Ministro Luiz Fux. Senão vejamos o Tema 863/STF:
Tema 863/STF: Limites da multa fiscal qualificada em razão de
sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao
efeito confiscatório.
Quanto ao mérito da penalidade, discordo do recorrente
quando declara que a aplicação do percentual exacerbado pela
fiscalização se deu com fundamento em indícios ou presunções de fatos.
Na mesma linha de compreensão do acórdão de primeira
instância, o intuito de fraude e a simulação, que permeou ambas as
omissões que compõem o auto de infração, estão demonstrados nas fls.
do processo administrativo.
Na hipótese do ganho de capital, a autoridade fiscal
identificou a manipulação dos registros contábeis da LCF Participações
Fl. 6970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-009.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.722006/2017-11

S/A para justificar a incremento do custo de aquisição da alienação das
participações societárias, decorrente de incorporação de lucros
acumulados imaginários na quantia de R$ 21.621.285,85, ausente o
substrato econômico, diante da contabilização pela pessoa jurídica de
prejuízos no período.
Por sua vez, também em relação ao ganho de capital, mas
quanto à capitalização de dívidas no total de R$ 72.009.925,27, utilizadas
para aumento do capital social da empresa LCF Participações S/A, com
origem em créditos de empresas pertencentes a grupo sob controle direto
do recorrente, jamais foram apresentados elementos financeiros e
escriturais para a comprovação material das obrigações pecuniárias. Toda
a operação está escorada apenas em registros contábeis,
desacompanhados do respectivo suporte documental.
Para explicar a transferência ao recorrente dos créditos
registrados na contabilidade da Leão & Leão Rental Participações S/A,
foi apresentado um contrato de mútuo, no mesmo valor de R$
72.009.925,27, com data de 31/08/2012.
Trata-se de um instrumento precário, assinado somente
pelo recorrente, alternando-se na condição de mutuário e mutuante, nesta
última situação, como representante da pessoa jurídica. A partir de fontes
externas, fora do campo de domínio do autuado, nenhum sinal há da
existência do contrato na data nele consignada.
A despeito de uma dívida substancial, no importe de R$
72.009.925,27, não se comprovou qualquer tipo de amortização ao longo
do tempo, tampouco o credor definiu, contratualmente, exigência de bem
ou direito para garantir o pagamento do compromisso, num verdadeiro
ato de vontade de uma pessoa só em benefício próprio.
Por mera formalidade, nada mais que isso, o instrumento
de mútuo faz alusão à estipulação de prazo para a devolução dos valores
emprestados, de forma parcelada, porém não representa a real intenção
das partes.
Idêntica situação constatou a auditoria fiscal no que tange
à omissão de rendimentos tributáveis, em que o recorrente apresentou um
contrato de mútuo de R$ 34.345.447,29, com data de 01/01/2012,
formalizado entre ele e a pessoa jurídica LCF Participações S/A,
conforme detalhado neste voto.
Ainda que forma isolada os fatos apurados pela
fiscalização possam carecer de força axiológica suficiente para imposição
de multa qualificada às duas infrações tributárias, os elementos
probatórios, quando avaliados em conjunto, são dotados de seriedade e
convergência para desvelar o evidente intuito de fraude.
Fl. 6971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-009.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.722006/2017-11

De forma livre agiu o contribuinte para favorecimento
próprio, mediante ação dolosa, intencional e consciente do aumento
artificial do custo de aquisição das participações societárias pela
incorporação de lucros inexistentes e, com respaldo em falsa operação de
mútuo, capitalização de dívidas contábeis, tendo como único propósito
modificar as características do fato gerador da obrigação tributária,
diminuir o ganho de capital na alienação e, ao final, reduzir o montante
devido do imposto de renda.
Em outra conduta no mesmo ano-calendário, a pessoa
física recebeu valores com habitualidade a ela transferidos por meio de
conta contábil disfarçada de mútuo e, para reforçar a simulação,
fundamentou a origem dos créditos na celebração de contrato de mútuo
com a empresa LCF Participações S/A, da qual é sócio majoritário, cujo
instrumento não expressa a realidade dos fatos. Não tenho dúvida da
culpabilidade, a partir de uma ação dolosa destinada a retardar o
conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal por parte da autoridade fazendária.
Em ambas os casos, não se cogita de erro ou prática de
atos de forma involuntária pelo contribuinte. Logo, é perfeitamente
adequada a incidência da multa qualificada de 150%, considerando a
gravidade da conduta do recorrente.
(d) Juros de Mora
Caso se entenda pela manutenção do lançamento fiscal,
pleiteia o recorrente a incidência de juros somente trinta dias após o
passivo se tornar definitivamente exigível, com apoio no “caput” e §§ do
art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
No entanto, trata-se de mais uma leitura que distorce os
dispositivos da lei tributária. Por elucidativo, reproduzo o trecho da
decisão de piso que examinou a alegação do contribuinte (fls. 6.866):
(...)
33. Ocorre que o termo para início da incidência dos juros moratórios, e
demais acréscimos, nasce com o inadimplemento da obrigação tributária,
nos termos do art. 161 do CTN. Em se tratando da infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, cujo fato gerador é anual, e
ocorreu em 31 de dezembro de 2012, o vencimento da obrigação
tributária deu-se em 30/04/2013. Quanto à infração de omissão de Ganho
de Capital na Alienação de Bens e Direitos, o fato gerador ocorreu em
10/2012, com vencimento do respectivo crédito tributário em 30/11/2012.
Assim, os juros contam-se dos respectivos vencimentos das obrigações
tributárias, conforme especificado no demonstrativo de fls. 6630, verbis:
(...)
Fl. 6972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-009.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.722006/2017-11

34. Por oportuno, registro, ainda, que a impugnação do lançamento não
tem aptidão para suspender a cobrança dos juros moratórios, face a
inexistência de previsão legal nesse sentido.
(...)
Com efeito, os juros de mora não possuem caráter de
penalidade. Os efeitos da mora sobre o crédito tributário são automáticos,
bastando a falta de pagamento do imposto de renda no vencimento da
obrigação tributária. Nesse sentido, confira-se o art. 161 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, que veicula o Código Tributário Nacional
(CTN):
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer
medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
(...)
A inadimplência no cumprimento da obrigação tributária
se verifica com base no fato gerador e respectiva data de vencimento da
exação. Os juros de mora são calculados a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo de pagamento (art. 61, § 3o, da Lei
no 9.430, de 1996).
O lançamento é decorrente do inadimplemento da
obrigação tributária. Com a apresentação tempestiva de defesa
administrativa, opera-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
lançado, mas não obsta a fluência dos juros de mora, exceto na hipótese
de depósito no montante integral.
Eis o verbete no 5 deste Tribunal:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário
não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário,
REJEITO todas as preliminares de nulidade e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess”
Fl. 6973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-009.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.722006/2017-11

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo – Redator ad hoc

Fl. 6974
DF CARF MF
Documento nato-digital